Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022782-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (APELADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), LEVA SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA. - CNPJ: 21.324.037/0001-45 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SARAH NETO LIMA - CPF: 497.477.278-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO RESILITÓRIA CONTRATUAL C/C
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL –
PROCEDENCIA -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO COM EXCLUSIVIDADE
DE PRODUTOS PARA HIGIENE PROFISSIONAL – RESCISÃO UNILATERAL PELA REQUERIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo elementos a comprovar o
descumprimento contratual por parte da autora a ensejar a rescisão unilateral
do contrato de exclusividade de produtos para higiene profissional

sem justificativa
pela requerida
antes do prazo de vigência
,
há que ser mantida a condenação d
a
apelada à
cláusula penal contratual.

2.
A boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
devem nortear a execução dos contratos, impondo que as partes ajam com lealdade e respeitem os compromissos assumidos, sob pena de caracterizar inadimplemento injustificado, como ocorrido no caso concreto.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cíve
l interposto por
LEVA SERVI
Ç
OS DE LAVANDERIA E TINTUR
ARIA LTDA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação
Resilitóri
a
Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual
ajuizada por
PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP,
para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do instrumento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Alega
a recorrente
que
a
rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da apelada
, diante do descumprimento contratual e quebra de fidúcia por parte da apelada.

Sustenta
que

a apelada descumpriu a cláusula
décima, uma vez que não cumpriu a obrigação de consultoria técnica devida, visto que não ocorreram as visitas técnicas estipulada
s
para treinamento e reciclagem nos processos de higienização prevista na referida cláusula, ocasionando inclusive
problemas na qualidade do serviço realizado pela apelante.

Aduz que
a rescisão contratual foi motivada pelo inadimplemento da apelada, não havendo fundamento para cobrança da multa contratual pretendida
na inicial, pelo contrário, a apelada deveria ser responsabilizada por perdas e danos, além de ser condenada por litigância de má-fé.

Narra que
não há provas suficientes para fundamentar o pedido da apelada e aplicação da multa penal
.

Assevera que o ano
de encerramento de seu contrato com o Hotel Talismã
coincide com o momento em que a apelada é notificada sobre a interrupção da parceria.

Afirma que
todas as provas essenciais foram produzidas, especialmente os depoimentos
testemunhais e documentos que demonstram a falha na prestação dos serviços da apelada, circunstância que motivou a rescisão contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Por consequência, requer o deferimento do pedido contraposto, condenando a apelada ao pagamento de R$ 15.340,00 a título de multa contratual, além de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
275070003
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP
ajuizou a
Ação
Resisitória
Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual
em face de
LEVA SERV LAVANDERIA TINTUR
ARIA LTDA ME,
alegando, em suma, que em 16/01/2015 firmou
com a requerida Instrumento
Particular de Contrato de Fornecimento com Exclusividade de Produtos para Higiene Pessoal, por meio do qual ficou pactuado que a demandante forneceria produtos e equipamentos necessários ao funcionamento da lavanderia requerida.

Sustentou que, sem motivo justificado, a
requerida encaminhou um e-mail informando o encerramento da parceria.

Assim,

presente
a rescisão do contrato firmado,
requereu
a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual, na quantia de R$ 15.340,53.

Devidamente citada, a requerida ofertou
a contestação no ID no
275069890
, ocasião em que pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e o deferimento de pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 15.340,53, a título de multa contratual, bem como perdas e danos
em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Impugnação à contestação n
o
275069894
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
a requerida
pugnou pel
o depoimento pessoal e
prova testemunhal (ID no
275069898
), e a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID no
275069900
).

Audiência de instrução e julgamento realizada
em duas
ocasiões distintas,
no ID no

275069944
e
275069978
.

Memoriais finais anexados no ID no
275069984
e
275069985
.

Ao sentenciar,
a i. magistrada Dra. Ana Cristina Silva Mendes julgou
procedente a ação, conforme relatado.

Contra ess
a
sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
alterar a parte final da sentença nos seguintes termos:
“
(...)

Outrossim
, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
. (...)”

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

O cerne do presente recurso
consiste em verificar se houve, de fato, descumprimento contratual por parte da autora/apelada a ensejar a rescisão unilateral promovida pela requerida/apelante
, bem como a incidência da cláusula penal contratual.

Extrai-se dos autos que as partes, em 16/01/2015
,
firmaram Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento com Exclusividade de Produtos para Higiene Profissional,
com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar do presente instrumento,

conforme ID no
275069865

à

275069867
.

A autora alegou, em síntese, que firmou contrato de fornecimento exclusivo de produtos para higiene p
rofissional
com a requerida, tendo esta rescindido unilateralmente o pacto, sem justificativa.

Já a requerida, por sua vez, sustentou que a rescisão se deu pelo descumprimento de obrigações pela autora, especialmente quanto à ausência
de suporte técnico e manutenção adequada dos equipamentos cedidos
.

Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução
do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Com efeito, analisando as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os documentos juntados pela autora, não restou evidenciado o descumprimento de suas obrigações contratuais, capaz de justificar a rescisão unilateral promovida pela requerida.

Isto porque
,
os relatórios de rastreamento veicular
(ID no 4446035)
,
os
calendários de inspeção
(ID no 4446001)
e
os
depoimentos testemunhais
, os quais foram transcritos na sentença
(ID no
16
3943702)
,
demonstram
que
os técnicos responsáveis
realizavam regularmente visitas à empresa requerida, ora apelante
,
para prestar a assistência técnica contratada, contrariando as alegações da requerida nesse sentido. Vejamos:

Marcos de Jesus Alves, testemunha arrolada pela parte autora, narrou que
: “(...)

reside em Cuiabá; ia as vezes de forma semanal, quinzenal, ou mensal ou bimestral, isso quando acompanhava Arildo; o consultor técnico é quem faz a troca dos equipamentos, que na época era Arildo; a manutenção no material dado em comod
ato é feita pelo consultor técnico, que faz a troca de mangueiras,
lestic
, caixa de bomba e acompanha os processos; o tre
inamento é dado para reposição de produto, pois a manutenção técnica é feita apenas pela autora
; (...)”

Rogério Luiz Cardoso, testemunha
indicado pela autora, relatou que:
“(...) visitou diversas vezes a empresa, na qualidade de coordenador comercial, então fazia gestão da lav
a
nderia, dos consultores
e representantes; os consultores/representantes que
atendiam na época eram o senhor Marcos e Arildo; quando formalizou contrato, ficou estipulado que as visitas seriam mensais, mas como o consultor morava em Rondonópolis, ele fazia essas visitas semanalmente
; as visitas ficavam anotadas nos calendários de inspeção técnica; quando fazem contrato, treinam os funcionários do cliente e ensinam como utilizar os dosadores dos produtos; os dosadores são cedidos ao cliente em regime de comodato; os consultores técnicos da
Prodeter
é que fazem manutenção nos equipamentos; dificilmente as máquinas ou dosadores apresentam problemas, porque fazem inspeções técnicas preventivas; sobre a rescisão, Adriano comentou que havia encontrado valores menores do que a condição
de preço que a empresa forneceu; ele queria que baixassem o valor.”

Por outro lado, os depoimentos testemunhais evidenciam que a re
scisão contratual pela requerida, ora apelante
,
decorreu de mera conveniência comercial, na busca por redução dos valores praticados, e não de eventuais falhas na prestação de serviços, conforme alegado.
Confira:

“
sobre a rescisão, Adriano comentou que havia encontrado valores menores do que a condição de preço que a empresa forneceu; ele queria que baixassem o valor, mas explicou a impossibilidade de fazer; o notificaram extrajudicialmente; ele lhe ligou e disse que era
pra
seus consultores buscarem os dosadores, pois já havia encontrado outra empresa; não houve em momento
algum queixa
sobre prestação de serviços;
(depoimento da testemunha Rogério Luiz Cardoso
– ID no
275069988
)

A
demais
,
a apelante aduz que o ano de encerramento de seu contrato com o Hotel Talismã coincide com o momento em que a apelada é
notificada sobre a interrupção da parceria
, no entanto, não há provas nos autos que demonstrem no nexo causal do encerramento do contrato da apelante com o Hotel em razão da suposta má prestação de serviços da apelada.

No tocante à alegação de quebra de fidúcia contratual pela autora, ao supostamente oferecer produtos com valores diferenciados a outras empresas, não houve comprovação dessa circunstância pela
requerida
, ônus que lhe incumbia.

Além disso,
não há vedação expressa no contrato para que a autora comercializasse seus produtos na mesma localidade, sendo comum no mercado a variação de preços conforme a demanda negociada.

Dessa forma, não se vislumbra o descumprimento contratual suscitado pela r
equerida
como causa para a re
scisão
unilateral do contrato, afigurando-se esta medida como verdadeiro inadimplemento injustificado por parte da
requerida
, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que a boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
devem nortear o cumprimento dos contratos, impondo às partes o dever de atuação com lealdade, probidade e respeito aos termos livremente pactuados, o que não ocorreu no caso em
tela.

Nesse sentido:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.
Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda
. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica".

(TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86 .2017.8.26.0100, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)
destaquei

Portanto, diante das provas
produzidas
,
agiu com acerto a d. magistrada singular ao declarar rescindido o
contrato
firmado entre as partes,
em razão do inadimplemento injustificado da
requerida
e a condenou ao pagamento da multa contratual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
Por fim, a verba honorária comporta majoração
em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025